Tribunal: STF
Processo: HC 184757
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12, 14 E 16 DA LEI 10.826/2003 E 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As medidas cautelares diversas da prisão são admitidas, desde que adequadamente fundamentadas à luz da gravidade concreta da conduta e da comprovada necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 173.831-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/11/2019; e HC 173.947-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019.



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 e 33 da Lei 11.343/2006, a qual foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão “consistentes na monitoração eletrônica, no recolhimento integral nos finais de semana, proibição de acesso a bares, bem como no comparecimento mensal em Juízo, dando conta de suas atividades laborativas, sem prejuízo de outras medidas cautelares que o Juízo Singular entender necessárias, sob pena de revogação do benefício”  pelo Tribunal de origem.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.